Tribunal: TJSP
Processo: 2090068-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios Prisão a título diverso do impugnado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2090068-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
HUMBERTO TELES DE ALMEIDA e Paciente LAERTE DOS SANTOS MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090068-64.2020.8.26.0000 -Voto no 2581
2
VOTO no 2581
HABEAS CORPUS no 2090068-64.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 22a Vara Criminal
PACIENTE: Laerte dos Santos Moreira
IMPETRANTE: Humberto Teles de Almeida
HABEAS CORPUS
Receptação
Prisão preventiva

Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de
recorrer em liberdade, com fundamentos próprios Prisão a
título diverso do impugnado - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelo advogado Humberto Teles de Almeida, em favor de Laerte dos
Santos Moreira, preso em flagrante delito em 28/04/2020 pela suposta
prática do delito previsto no artigo 180 "Caput" do Código Penal , contra
ato do Juízo da 22a Vara Criminal de São Paulo, consistente no
indeferimento do pedido de liberdade provisória do paciente.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a custódia
cautelar é medida de exceção, devendo ser decretada em casos que
necessitem de forma inequívoca a prisão. Assegura que o paciente, possui
condições favoráveis, possuindo residência fixa, é pessoa honesta e voltada
ao trabalho, pai de família. Argumenta que não estão presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090068-64.2020.8.26.0000 -Voto no 2581
3
custódia cautelar é medida desproporcional ao caso concreto. Requer a
revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de
soltura.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 139/140). A
douta autoridade apontada como coatora prestou as informações
requisitadas (fls. 144/145)
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às
fls. 148/150 pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo da 22a
Vara Criminal de São Paulo, consistente no indeferimento do pedido de
liberdade provisória do paciente.
Ocorre que, consoante consulta aos autos,
observa-se que foi prolatada sentença condenatória em desfavor da
paciente no dia 31/07/2020, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de
01(um) ano, 10(dez) meses e 15(quinze) dias de reclusão, regime inicial
fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a
18(dezoito) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, por
infringência ao disposto no art. 180,caput, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090068-64.2020.8.26.0000 -Voto no 2581
4
Não é caso de se declarar prejudicada a
impetração, cabível quando o paciente obtém, no juízo a quo, aquilo que
pleiteia em sede de Habeas corpus, o que não ocorreu em relação ao
paciente deste writ.
Contudo, na sentença condenatória, foi vedado
ao paciente recorrer em liberdade, sendo reconhecidos não mais indícios,
mas prova efetiva de autoria e materialidade delitiva, bem como elencados
os motivos para a manutenção da custódia do paciente, encontrando-se,
aparentemente, fundamentada referida decisão.
A sentença menciona, ainda, que os requisitos e
pressupostos autorizadores da prisão cautelar não se alteraram. De fato, a
custódia em foco não se reveste das características próprias do
constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da
prisão do paciente para a aplicação da lei penal.
Portanto, a superveniência de fatos novos,
consistentes na condenação e em novo decreto prisional, sendo vedado o
direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios, sobrepõe-se à
medida cautelar anterior impugnada no presente writ, decorrendo a prisão
de outro título, e resultando a prisão de fatores diversos dos elencados na
impetração.
Assim, não resta alternativa a não ser denegar a
ordem impetrada, por estar superado o constrangimento ilegal alegado pelo
impetrante, vez que o paciente agora se encontra detido por título diverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090068-64.2020.8.26.0000 -Voto no 2581
5
do anterior, com fundamentos próprios, e ainda não impugnados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus postulada em favor do paciente.
FÁTIMA GOMES
RELATORA